Tribunal: TJBA
Processo: 8018888-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018888-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA SANTOS MAURICIO FILHA e outros

Advogado(s)
:
JOAO BRUNO SANCHES MILITAO, QUELI DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EMPRESAS EM PLENO GOZO DE SUA CAPACIDADE NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de deci
são que
reconheceu a incompetência do juízo de Salvador, com fundamento na cláusula contratual de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes, à luz da ausência de
hipossuficiência
ou prejuízo à ampla defesa da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do
art
. 1.015 do CPC é de
taxatividade
mitigada, conforme fixado no Tema 988 do STJ, permitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre competência, quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de eleição de foro, e não há nos autos qualquer elemento que demonstre a
hipossuficiência
da agravante ou a existência de prejuízo processual decorrente da observância do foro eleito.

As partes contratantes são empresas em pleno gozo de sua capacidade civil e jurídica, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos para afastar o princípio do
pacta

sunt

servanda
.

A jurisprudência consolidada admite a validade da cláusula de eleição de foro em relações empresariais, ressalvada apenas a hipótese de vulnerabilidade processual comprovada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro pactuada entre partes empresárias plenamente capazes é válida e deve ser respeitada, salvo comprovação de
hipossuficiência
ou prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 63; Lei nº 4.886/65,
art
. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial,
DJe
19.12.2018; TJ-MG, AI nº 2538094-54.2021.8.13.0000, rel.
Desª
Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 13.07.2022; TJ-PR, AI nº 0040552-83.2023.8.16.0000, rel.
Subst
. Horácio Ribas Teixeira, j. 15.02.2024; TJ-RS, AI nº 5105473-40.2024.8.21.7000, rel. Des. Roberto José Ludwig, j. 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8018888-89.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SELMA SANTOS MAURICIO FILHA
e Agravado
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento
registrados
no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA